Tribunal: TCU
Processo: 018.881/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em recurso de revisão contra acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas do ora embargante, com condenação em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do auxílio financeiro para desenvolvimento do projeto "Implantação dos Projetos Casa Brasil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam Embargos de Declaração opostos por Fábio César de Vasconcelos Rodrigues (peça 144) contra o Acórdão 384/2024-TCU-Plenário , o qual, em suma, conhecer do recurso de revisão interposto pelo Senhor Fábio César de Vasconcelos Rodrigues contra o Acórdão no 1.464/2016-TCU-2.a Câmara para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, atualizando a tabela de débito do recorrente para R$ 64.958,38 em valores históricos e reduzindo proporcionalmente a multa a ele aplicada para o valor de R$ 10.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso II, e art. 34 da Lei n. 8.443/1992, conhecer dos Embargos de Declaração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.